Tribunal: TJPA
Processo: 0009475-90.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009475-90.2017.8.14.0010

APELANTE: ANDERSON VIEIRA DE FARIAS, CARMEM SANCHES DA SILVA, MICHAEL PONTES COELHO, ALCEMIR PINHEIRO SARGES, EDENILCE BENEDITA PINA CUNHA, ANA CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO BARREIROS, IRAELMA DO SOCORRO PINTO DO MONTE, LUCE NEY LOBATO DOS SANTOS, ROZELY PINTO DE OLIVEIRA, OCIANE MORAES CARVALHO PEREIRA, ERIKA DOS SANTOS MOUGO PACHECO, ANDERSON GAMA ALVES, MARIA MONICA FERREIRA MENDES, BENEDITO CIRINO DA CUNHA, EDILENE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0009475-90.2017.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES:
BENEDITO CIRINO DA CUNHA E OUTROS

ADVOGADOS: PATRICK LOHANN BELOTI LIMA – OAB/MG 173.413 E OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE BREVES/PA

PROCURADOR-GERAL MUNICIPAL: CARLOS EDUARDO RESENDE DE MELO

3º PROCURADOR DE JUSTIÇA CÍVEL: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE CABAL COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de conhecimento c/c tutela de urgência ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BREVES/PA, objetivando o reconhecimento do direito à nomeação ao cargo de
Professor de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais do ensino Fundamental - Zona Urbana
, do concurso público para provimentos de vagas e formação de cadastro reserva, nos termos do Edital nº 1/2013.

2. Os autores, ora apelantes, foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital ocupando o cadastro reserva, e alegam preterição em razão de contratações temporárias durante a validade do concurso. Apresentação de documentos que não provam o alegado. A sentença
a quo
julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação em razão da suposta preterição arbitrária e imotivada, com base na alegada contratação temporária e surgimento de novas vagas durante a vigência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 784) e do STJ, além de precedente desta Corte, sendo necessária a comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

5. Os recorrentes não foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, e não demonstraram, de forma cabal, que houve contratação temporária no período do concurso.

6. A juntada de documentos relativos à contratação de temporários, desacompanhados de prova inequívoca da data em que foram efetivamente contratados, ou que, contratados,

ocupavam vaga permanente, não é suficiente para comprovar arbitrariedade por parte da administração.

7.
Anota-se que se trata de certame realizado pela Administração Pública, que goza de presunção de legalidade, incumbindo, portanto, às partes autoras o ônus de provar qualquer vício no certame ou decorrente dele, o que não aconteceu.

8.
Por outro lado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no segmento da tese do Supremo Tribunal Federal (Tema 784), os temporários, admitidos mediante processo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

9.

E ainda, na hipótese de nomeações tornadas sem efeito ou aqueles que se aposentaram posteriormente, não há obrigatoriedade de nomeação imediata dos próximos candidatos da lista. A escolha do momento para as demais nomeações está inserida dentro da esfera de discricionariedade da Administração, considerando-se a sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida rigorosamente a lista de classificação dos aprovados de cada especialidade.

V. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do certame."; "2. A contratação de temporários apenas configura preterição quando demonstrada, de forma inequívoca, a preterição".

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e III; Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784);
STJ - AgInt no REsp n. 2.176.751/ES, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025
;
STJ - AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020;
TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802907-74.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 24/06/2025)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito
Público
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENEDITO CIRINO DA CUNHA, EDILENE ANDRADE DOS SANTOS, IRAELMA DO SOCORRO PINTO DO MONTE, ANDERSON GAMA ALVES, ROZELY PINTO DE OLIVEIRA, EDENILCE BENEDITA PINA CUNHA, LUCE NEY LOBATO DOS SANTOS, CARMEM SANCHES DA SILVA, MICHAEL PONTES COELHO, ANDERSON VIEIRA DE FARIAS, OCIANE MORAES CARVALHO, ERIKA DOS SANTOS MOUGO PACHECO, ANA CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO, todos qualificados nos autos da Ação Ordinária com pedido de Antecipação dos efeitos da tutela que movem em face do MUNICÍPIO DE BREVES/PA.

Ajuizada a ação, o pedido de antecipação da tutela
inaudita altera parte
restou indeferido. (ID 26914175 – p. 5).

Constam dos fatos narrados na inicial, em apertada síntese, que o Município de Breves/PA, por meio do edital nº 01/2013, realizou concurso público para preenchimento imediato de 10 (dez) vagas e formação de cadastro reserva, para o cargo de Professor de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais do ensino Fundamental - Zona Urbana, sendo que, logo após a homologação do resultado, foram convocados os 10 (dez) candidatos classificados dentro das vagas ofertadas.

Os autores, todavia, segundo informaram, ocuparam posições no cadastro reserva. Não obstante a existência de candidatos aprovados no concurso público, em cadastro reserva, alegaram que o requerido persiste na contratação de servidores temporários para exercerem o cargo de Professor de Educação Infantil e Séries Zona Urbana, motivo pelo qual requerem a intervenção judicial para que seja determinada a nomeação dos postulantes nos referidos cargos.

Processados regularmente os atos, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido. (ID 26914228 – p. 1 a 5).

Inconformados com a decisão
a quo,
recorreram alegando que, a sentença contrariou as provas dos autos ao desconsiderar que o próprio apelado admitiu que permite a permanência de contratados temporários em cargos para os quais foi realizado o concurso, sem comprovar que tais cargos não seriam permanentes.

Argumentam que foi demonstrada a veracidade de suas afirmações, especialmente por meio do documento acostado ao ID 27696386, o qual, segundo dizem, comprova a atuação de servidores temporários em funções típicas de provimento efetivo, caracterizando preterição indevida.

Defendem que, nos termos da jurisprudência, o direito subjetivo à nomeação é violado quando decorre, também, da preterição arbitrária e imotivada, verificada quando há contratação temporária ou novo concurso durante a validade do certame anterior.

Neste contexto, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença hostilizada.

Intimado a responder ao recurso, o apelado juntou um acordo firmado com os apelantes a fim de ser homologado pelo d. Juízo sentenciante e pôr termo à ação. O julgador entendendo que homologar um acordo realizado 08 (oito) anos após o encerramento do prazo de validade do concurso fere as regras do edital e o art. 37 da Carta Magna, indeferiu o pedido, dando prosseguimento ao recurso. (ID 26914236).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID 28152982).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Devidamente relatados os autos, sem preliminares processuais a apreciar, conheço do recurso e avanço na análise do mérito.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BENEDITO CIRINO DA CUNHA E OUTROS, devidamente qualificados nos autos, acima referenciados, em face do MUNICÍPIO DE BREVES/PA, contrariados com a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação para o cargo de Professor de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais do ensino Fundamental - Zona Urbana, alegando que durante a validade do concurso houve contratações temporárias para o referido cargo, preterindo os apelantes.

A
prima facie
constato que os argumentos recursais não têm onde se amparar girando entorno de meras alegações, isso porque os exaustivos documentos juntados como prova, na maioria retirados do Portal da Transparência do ente municipal, só dão conta que existem servidores temporários e suas remunerações; no entanto, não demonstram em que período foram contratados, portanto não se vê expressamente contratação temporária realizada no período de validade do certame.

Com isso, não restou
comprovado que os supostos contratados ocuparam cargos efetivos vagos em detrimento dos aprovados no concurso, em cadastro reserva.

Outro ponto não demonstrado é se a validade do concurso foi prorrogada, porque o próprio apelado contestando a inicial referiu que se tivesse agido de má fé não teria baixado nenhum edital, e nem teria convocado logo os dez (10) candidatos que preencheram as vagas ofertadas, pois tinha dois (02) anos para fazer, prorrogável por mais dois (02) anos se quisesse, mas optou por respeitar a ordem. (ID 26914177 – p. 7).

Anota-se que se trata de certame realizado pela Administração Pública, que goza de presunção de legalidade, incumbindo, portanto, às partes autoras o ônus de provar qualquer vício no certame ou decorrente dele.
Enfim acrescento que, nenhuma das alegações recursais legitima uma modificação ou cassação da bem lançada sentença recorrida, que se fundamenta em consolidados arestos jurisprudenciais

senão vejamos:

O Supremo Tribunal Federal
-
RE 837.311/PI
(Tema 784 RG)
– manifestou-se sobre o tema no sentido de que o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não constitui causa que, por si só, determine a convocação dos candidatos aprovados, de modo que deve ser cabalmente demonstrada pelos aprovados que houve circunstâncias excepcionais que comprovem a sua preterição,
concessa vênia
não ficou demonstrado na ação.

Seguindo ainda o entendimento superior, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não é o caso dos autos, conforme pontuei acima.

Assim, ainda na linha do entendimento consolidado no precedente do Pretório Excelso, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: quando a aprovação ocorrer
dentro do número de vagas
do edital; quando houver preterição na nomeação por
não observância da ordem de classificação
; quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada
por parte da administração.

A referida decisão, portanto, esclareceu as hipóteses em que se consideraria existir preterição, não tendo ocorrido qualquer delas com os autores.

Por outro lado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no segmento da tese, a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

No tocante à matéria, eis os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido do caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "[a] paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem" (AgRg no RMS 49.610/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016). 3. O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu que "[...] não há, nos autos, prova da alegada preterição, assim como não foi comprovada a existência de cargos efetivos vagos pela parte autora/recorrida, de modo que não há o alegado direito subjetivo à nomeação da candidata". Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do Superior Tribunal de Justiça é a de uniformizar a interpretação da legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 2.176.751/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

A nossa Corte segue no mesmo entendimento em situações análogas, especialmente precedente da minha relatoria, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 16º lugar no cadastro de reserva do Concurso Público nº 001/SEPLAD-SESPA/2023, para o cargo de Técnico em Enfermagem, com lotação no Hospital Regional Público de Conceição do Araguaia (HRCA), pleiteando a imediata convocação e nomeação sob alegação de preterição em virtude de contratações temporárias promovidas pela Administração, no prazo de validade do certame, para a mesma função. Alegação de afronta ao princípio do concurso público, requerendo, subsidiariamente, a reserva da vaga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de Técnicos em Enfermagem para o mesmo hospital, dentro do prazo de validade do concurso, configura preterição capaz de convolar a expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de mandado de segurança em favor do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A mera aprovação em cadastro de reserva confere ao candidato expectativa de direito à nomeação, a ser convolada em direito subjetivo apenas nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, surgimento de novas vagas para cargos efetivos ou não observância da ordem de classificação, conforme precedentes do STF (RE 837.311/PI, Tema 784, e RE 598.099). 4.

A contratação temporária, fundada em necessidade excepcional, não implica, por si só, em preterição de candidatos aprovados em concurso público, pois não corresponde ao provimento de cargos efetivos vagos, mas sim ao exercício de função pública precária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988. 5.

Não comprovada a existência de vagas efetivas desprovidas nem demonstrada conduta arbitrária ou imotivada da Administração, não se configura direito líquido e certo à nomeação, não sendo suficiente a mera contratação temporária para caracterizar preterição. 6.

O prazo de validade do concurso expirou em 01/03/2025, sem que se verificasse preterição, afastando a obrigação da Administração de nomear o impetrante após esse marco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Pedido denegado.
Tese de julgamento
: 1.

A contratação temporária para atendimento de necessidade excepcional não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público. 2.

O direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas só se consolida mediante demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou surgimento de vagas para cargos efetivos, o que não restou comprovado nos autos.

3.

Expirado o prazo de validade do concurso sem comprovação de preterição, inexiste obrigação da Administração de promover a nomeação pleiteada.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, IX; Lei 12.016/09, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 03.10.2011; STF, Súmula 15; STJ, AgInt no RMS 63.841/MG, AgInt no RMS 63.496/RS, AgInt no RMS 70.353/BA. (
TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802907-74.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 24/06/2025).

E ainda, na hipótese de nomeações tornadas sem efeito ou aqueles que se aposentaram posteriormente, não há obrigatoriedade de nomeação imediata dos próximos candidatos da lista. A escolha do momento para as demais nomeações está inserida dentro da esfera de discricionariedade da Administração, considerando-se a sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida rigorosamente a lista de classificação dos aprovados de cada especialidade.

Para efeito de comentário, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da necessidade ou não da nomeação de candidato não preterido para fins de atendimento de demanda pelo serviço.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal como foi proferida.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 23/10/2025